Tribunal: TJES
Processo: 5027200-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027200-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE MARIA DE LIMA PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 DO INSS. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos.

II.

De acordo com o artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, aplica-se a limitação de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano.

III.

In casu
, analisando a documentação alusiva à Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes (id. 6189234), tem-se que o Empréstimo Consignado apresenta Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 32,82% (trinta e dois vírgula e oitenta e dois por cento) ao ano, portanto, violando frontalmente os limites legais impostos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que são de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano.

IV.
Nos termos da Súmula 541, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

V.
Na espécie, na medida em que a referida taxa anual do contrato revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por autorizada a capitalização de juros, porém, impõe-se limitá-la às taxas estabelecidas na referenciada Instrução Normativa do INSS.

VI.
Uma vez constatadas tais ilegalidades, torna-se evidente que o Recorrido procedeu a cobrança de valores superiores aos devidos pela Recorrente, de modo que as respectivas quantias cobradas em excesso deverão ser restituídas na forma simples, porquanto, no momento da estipulação dos valores cobrados, prevalecia a orientação jurisprudencial que a restituição em dobro exigia a configuração da má-fé, a qual, entretanto, não restou evidenciada neste feito.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida no sentido de (I) limitar os juros contratuais às taxas de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano, na forma do artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008; (II) ordenar que tais limites sejam observados, inclusive, para fins de capitalização dos juros; e (III) condenar o Recorrido a restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ALICE MARIA DE LIMA PEREIRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6189274) em face da
SENTENÇA
(Id. 6189272) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES
nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
postulada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista ser a Recorrente beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
que o Recorrido incorreu em abusividade na Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo Consignado em folha junto ao INSS), pois o Custo Efetivo total - CET, superou o limite legal previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 da referida Autarquia Federal;
(II)
os juros remuneratórios praticados pela Recorrida superam a taxa média de mercado, configurando-se abusiva;
(III)
a Instituição Financeira deve proceder com a repetição em dobro do indébito, a despeito da não comprovação de má-fé.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Id. 6189278)

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
ALICE MARIA DE LIMA PEREIRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6189274) em face da
SENTENÇA
(Id. 6189272) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES
nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
postulada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista ser a Recorrente beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
que o Recorrido incorreu em abusividade na Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo Consignado em folha junto ao INSS), pois o Custo Efetivo total - CET, superou o limite legal previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 da referida Autarquia Federal;
(II)
os juros remuneratórios praticados pela Recorrida superam a taxa média de mercado, configurando-se abusiva;
(III)
a Instituição Financeira deve proceder com a repetição em dobro do indébito, a despeito da não comprovação de má-fé.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Id. 6189278).

Na hipótese, a Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 580308627 (Empréstimo Consignado) entabulada junto à Instituição Financeira Recorrida,

em 28/01/2018, a ser paga em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 307,67 (trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos), conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores ao previsto no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que é de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano, enfatizando que o Contrato superou o limite legal permitido.

Cumpre registrar, inicialmente, que a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos,
in verbis
:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Nesse sentido, de acordo com o artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, aplica-se a seguinte limitação:

a)
para o período entre dez/2017 a mar/2020, o limite de juros era de 2,08%a.m, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo, conforme alteração da instrução normativa n. 92/2017;

§ 2º
O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento

Assim, a limitação imposta pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS abrange o custo efetivo da operação,
in litteris
:

Art. 1º
As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução. (Redação dada pela Resolução nº 3.909, de 30/9/2010) § 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

In casu
, analisando a documentação alusiva à Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes (id. 6189234), tem-se que o Empréstimo Consignado apresenta Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 32,82% (trinta e dois vírgula e oitenta e dois por cento) ao ano, portanto, violando frontalmente os limites legais impostos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que são de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano
.

Nos termos da Súmula nº 541, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Na espécie, na medida em que a referida taxa anual do contrato revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por autorizada a capitalização de juros, porém, impõe-se limitá-la às taxas estabelecidas na referenciada Instrução Normativa do INSS.

Por fim, uma vez constatadas tais ilegalidades, torna-se evidente que o Recorrido procedeu a cobrança de valores superiores aos devidos pela Recorrente, de modo que as respectivas quantias cobradas em excesso deverão ser restituídas na forma simples, porquanto, no momento da estipulação dos valores cobrados, prevalecia a orientação jurisprudencial que a restituição em dobro exigia a configuração da má-fé, a qual, entretanto, não restou evidenciada neste feito.

Neste passo, considerando que a Recorrente decaiu na parte mínima dos pedidos, cabe ao Recorrido arcar com os ônus sucumbenciais na integralidade.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença recorrida no sentido de (I) limitar os juros contratuais às taxas de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano, na forma do artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008; (II) ordenar que tais limites sejam observados, inclusive, para fins de capitalização dos juros; e (III) condenar o Recorrido a restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o Relator.